Tribunal: TJMT
Processo: 1035504-80.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035504-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ZEMA CIA DE PETROLEO - CNPJ: 00.647.154/0001-70 (APELADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), TOTALENERGIES DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA REGRESSIVA. INSTITUIÇÃO POR DECRETO ESTADUAL SEM AMPARO EM LEI COMPLEMENTAR. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a nulidade dos lançamentos tributários decorrentes das Notificações de Auto de Infração nº 201531000312016120 e nº 201531000302016146, afastando a exigibilidade do crédito fiscal e determinando a extinção da dívida da parte autora, Zema Cia de Petróleo Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do regime de substituição tributária regressiva imposto pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014 (RICMS/MT), sem previsão em lei complementar; (ii) analisar se os autos de infração atendem aos requisitos formais e materiais para a constituição do crédito tributário; e (iii) avaliar se houve cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de regular intimação da contribuinte e da realização de parcelamento da dívida por terceiro sem sua anuência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A instituição de regime de substituição tributária deve observar os critérios fixados em norma geral, conforme disposto no artigo 155, §2º, inciso XII, alínea "h", da Constituição Federal, o que não ocorre no presente caso, em que o Estado impôs a substituição tributária regressiva por meio de decreto, sem respaldo em lei complementar.

2.

A atribuição da responsabilidade tributária ao distribuidor adquirente antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal específica, afronta o princípio da legalidade tributária e invalida os lançamentos fiscais.

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a substituição tributária progressiva não autoriza a cobrança direta do tributo na ausência de previsão legal expressa, conforme decidido no Recurso Especial nº 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.09.2009.

4.

Os autos de infração não especificam adequadamente a base de cálculo e a alíquota aplicável, comprometendo a compreensão da metodologia utilizada pela Administração Tributária e violando o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que exige o atendimento aos requisitos formais e materiais para a constituição válida do crédito tributário.

5.

A ausência de notificação regular da contribuinte para a interposição de recurso administrativo afronta os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, resultando na nulidade do procedimento administrativo.

6.

O parcelamento da dívida por terceiro, sem anuência da autora, reforça a ilegalidade do procedimento, pois compromete o direito da contribuinte de questionar a exigência fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de substituição tributária regressiva sem respaldo em lei complementar viola o princípio da legalidade tributária e enseja a nulidade da exigência fiscal.

2.

A constituição válida do crédito tributário exige a observância dos requisitos formais e materiais previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, sendo nulo o lançamento que não especifica a base de cálculo e a alíquota aplicável.

3.

A ausência de intimação regular para interposição de recurso administrativo configura cerceamento do contraditório e da ampla defesa, viciando o procedimento fiscal.

4.

O parcelamento da dívida tributária por terceiro, sem anuência do contribuinte, não pode suprir a ausência de notificação regular nem impedir o exercício do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 150, I; art. 155, §2º, XII, "h". CTN, art. 142. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.09.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1035504-80.2019.8.11.0041, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de débitos fiscais com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA., visando à nulidade de lançamento tributário referente à cobrança de ICMS sobre operações de saída interna de álcool etílico hidratado combustível (AEHC), cuja decisão foi conclusiva pela procedência da ação para extinguir os créditos tributários objetos das NAIs nº 201531000312016120 e nº 201531000302016146 tão somente com relação a empresa requerente.

Da decisão consta, ainda, condenação do requerido ao pagamento de verba honorária fixada nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do CPC), em seus percentuais mínimos.

A autora, Zema Cia de Petróleo, sustenta que atua no ramo de distribuição de combustíveis e que, no exercício de suas atividades, adquire AEHC de fornecedores situados no Estado de Mato Grosso. Argumenta que, conforme o art. 484 do Decreto nº 2.212/14 (RICMS/MT), o imposto devido sobre essas operações deveria ser recolhido pelo fornecedor no momento da saída do produto da usina. No entanto, o RICMS/MT atribuiu à autora a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS antes da retirada do combustível na usina, instituindo um regime de substituição tributária regressiva. A autora defende que essa sistemática de recolhimento é inconstitucional, pois cria uma modalidade de substituição tributária não prevista em lei complementar, contrariando o art. 155, §2º, inciso XII, alínea "h", da Constituição Federal. Além disso, alega que o lançamento tributário desconsidera a não cumulatividade do ICMS, violando o princípio da legalidade tributária.

A empresa também questiona a legalidade das Notificações de Auto de Infração (NAIs) nº 201531000312016120 e nº 201531000302016146, lavradas pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, cobrando valores referentes ao ICMS devido entre janeiro e dezembro de 2015, no total de R$ 1.325.827,82. Alega que os autos de infração são nulos porque não indicam a base de cálculo e a alíquota aplicáveis, além de terem sido emitidos sem a devida intimação da requerente para interposição de recurso administrativo. Defende, ainda, que as exigências fiscais decorreram de um parcelamento realizado por outra empresa, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A, com a qual não possui relação societária, sendo que a adesão ao parcelamento impediu a autora de apresentar recurso administrativo.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação sustentando a validade dos lançamentos e a regularidade do procedimento fiscal. Argumenta que a legislação estadual atribuiu corretamente a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS à distribuidora, sendo a sistemática adotada plenamente legal. Defende que a substituição tributária regressiva é válida e que a cobrança foi realizada conforme os preceitos normativos vigentes. Também destaca que a ação anulatória não pode suspender a exigibilidade do crédito tributário, conforme o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), sem o depósito integral do montante devido. Cita precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para sustentar que o ajuizamento de ação anulatória não impede a execução fiscal e que, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, seria necessário o depósito integral em dinheiro.

O pedido de antecipação de tutela concernente à suspensão da exigibilidade dos créditos consubstanciados nas NAIs objeto da ação, bem como impedir que o Ente Público Fazendário se negasse em emitir CDN – Certidão de Dívida Ativa à requerente ou exercesse qualquer ato administrativo negativadores de crédito a exemplo do protesto, foi indeferido (Id. 254104199).

Mais adiante, mediante prestação de Seguro Garantia n. 061222020000107750007423, foi deferida a antecipação de tutela apenas para que o órgão fiscalizador emita CND ou CNPN em favor da requerente sempre que requisitada, desde que relacionados com os débitos desta ação.

Na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela autora e declarou a nulidade das Notificações de Auto de Infração nº 201531000312016120 e nº 201531000302016146 (tão somente em relação a requerente). A magistrada fundamentou a decisão na ilegalidade da substituição tributária regressiva imposta pelo RICMS/MT, considerando que tal modalidade de tributação não possui previsão em lei complementar, conforme exige a Constituição Federal. Além disso, reconheceu a nulidade dos lançamentos por falta de clareza na indicação da base de cálculo e da alíquota aplicadas. Também entendeu que houve cerceamento do direito da autora de recorrer administrativamente, uma vez que não foi regularmente intimada para apresentar recurso contra as decisões fazendárias, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa. (Id. 254104707).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação reafirmando a legalidade dos autos de infração e da sistemática adotada pelo RICMS/MT. Argumenta que a sentença contrariou o entendimento consolidado dos tribunais superiores sobre a validade da substituição tributária. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecida a legalidade da cobrança do ICMS na forma aplicada pela Fazenda Pública Estadual.

A parte apelada, ZEMA CIA DE PETRÓLEO, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença. Argumenta que a apelação do Estado de Mato Grosso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que configuraria ausência de dialeticidade recursal. Reitera que a exigência do ICMS em seu desfavor é ilegal, pois não há previsão legal para a substituição tributária regressiva no caso específico. Além disso, defende que a sentença foi correta ao reconhecer a nulidade dos autos de infração em razão da ausência de fundamentação adequada quanto à base de cálculo e à alíquota aplicadas. (Id. 254104711).

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id. 254104709). Sem preparo por força de lei (Id. 254787674).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da ação anulatória ajuizada por ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA., na qual se reconheceu a nulidade dos lançamentos tributários decorrentes das Notificações de Auto de Infração nº 201531000312016120 e nº 201531000302016146, afastando a exigibilidade do crédito fiscal e determinando a extinção da dívida em relação à autora.

A parte autora, ora apelada, sustenta que a exigência tributária decorre de regime de substituição tributária regressiva instituído exclusivamente por ato normativo infralegal, sem o devido respaldo em lei complementar, em afronta ao princípio da legalidade tributária, conforme disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Argumenta, ademais, que os autos de infração não especificam adequadamente a base de cálculo e a alíquota aplicáveis às operações impugnadas, o que compromete a higidez do lançamento. Além disso, afirma ter sido impedida de interpor recurso administrativo, uma vez que não foi regularmente intimada para tanto, sendo surpreendida pelo fato de que a dívida foi objeto de parcelamento por terceiro, Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S/A, com a qual não possui qualquer vínculo societário.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a legalidade da substituição tributária regressiva prevista no RICMS/MT, sustentando que a imposição da responsabilidade ao distribuidor adquirente encontra amparo na prerrogativa do ente federado de instituir regimes diferenciados de arrecadação. Argumenta que a sistemática em questão se fundamenta na presunção de ocorrência do fato gerador e se justifica como mecanismo eficiente de fiscalização tributária. Além disso, sustenta que o ajuizamento da ação anulatória não suspende, por si só, a exigibilidade do crédito tributário, sendo indispensável, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito integral do montante devido.

De forma que o ponto de mira do presente recurso recai sobre a validade da exigência do ICMS na sistemática da substituição tributária regressiva imposta pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014 (RICMS/MT), bem como sobre a observância do devido processo legal na constituição do crédito tributário impugnado.

Passo à análise da questão controvertida:

A sentença recorrida, ao examinar as alegações das partes, concluiu, de maneira fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, que a exigência fiscal impugnada padece de nulidade insanável. O magistrado de primeiro grau assentou que a substituição tributária regressiva instituída pelo RICMS/MT extrapola os limites normativos fixados pelo sistema constitucional tributário, na medida em que tal sistemática não encontra respaldo em lei complementar.

Nos termos do artigo 155, §2º, inciso XII, alínea "h", da Constituição Federal, a instituição de regimes de substituição tributária deve observar os critérios estabelecidos em norma geral, o que não se verifica no presente caso. Ao atribuir ao distribuidor adquirente a responsabilidade pelo pagamento do imposto antes mesmo da ocorrência do fato gerador, sem amparo legal específico, o Estado de Mato Grosso incidiu em evidente afronta ao princípio da legalidade tributária, viciando os lançamentos desde sua origem.

O entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça corrobora a tese sustentada pela autora, conforme se extrai do julgamento do Recurso Especial nº 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.09.2009, em que restou consolidado o entendimento de que inexiste relação jurídico-tributária entre o substituído e o Fisco nos casos de substituição tributária progressiva, não cabendo a cobrança direta do tributo na ausência de previsão legal específica.

Ademais, extrai-se da instrução processual que os autos de infração lavrados pelo Fisco estadual não atendem aos requisitos essenciais para a constituição do crédito tributário. A ausência de clareza na indicação da base de cálculo e da alíquota aplicável inviabiliza a compreensão da metodologia utilizada pela Administração para a apuração do tributo, comprometendo a validade do lançamento. A esse respeito, o artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que a constituição do crédito tributário é ato vinculado, sendo indispensável a observância dos requisitos formais e materiais previstos em lei. A inobservância de tais exigências implica a nulidade do lançamento, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

No que tange à alegação de cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, restou devidamente comprovado que a autora não foi regularmente intimada para interposição do recurso administrativo cabível. O devido processo legal impõe que o sujeito passivo tenha ciência inequívoca dos atos administrativos que lhe impõem obrigações tributárias, garantindo-lhe o pleno exercício do direito de defesa. No presente caso, a ausência de notificação comprometeu a regularidade do procedimento administrativo fiscal. Além disso, a circunstância de o parcelamento da dívida ter sido realizado por terceiro, sem a anuência da autora, reforça a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impondo a nulidade do procedimento administrativo que originou a exigência fiscal.

Diante de tais elementos, resta evidente a ilegalidade das exigências fiscais impugnadas, seja pela inconstitucionalidade do regime de substituição tributária regressiva instituído por decreto estadual sem amparo em lei complementar, seja pela ausência dos requisitos formais essenciais à constituição do crédito tributário, seja pela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, após detida análise dos autos, das alegações das partes e dos fundamentos expostos pelo magistrado singular, concluo que inexiste fundamento jurídico que justifique a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença em sua integralidade.

Em razão da presente decisão, mantenho a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, determinando, contudo, sua majoração em 2% (dois por cento) sobre o valor apurado na forma determinada na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025